Tribunal: TJSP
Processo: 1003322-10.2019.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Cooperativa
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUTORA, COOPERADA DA UNISER, QUE DEIXOU DE ATENDER PACIENTES DA UNIMED - Autora, psicóloga e cooperada da UNISER, que prestava serviços para pacientes da UNIMED, e que veio a ser descredenciada - Autora que pleiteia indenização por danos morais em razão de ter sido descredenciada pela UNIMED, sob o argumento de que não teve possibilidade de defesa –

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUTORA, COOPERADA DA UNISER, QUE DEIXOU DE ATENDER PACIENTES DA UNIMED - Autora, psicóloga e cooperada da UNISER, que prestava serviços para pacientes da UNIMED, e que veio a ser descredenciada - Autora que pleiteia indenização por danos morais em razão de ter sido descredenciada pela UNIMED, sob o argumento de que não teve possibilidade de defesa – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora apelante – Não acolhimento.

1. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL – INOCORRÊNCIA – A sentença foi proferida por outra Juíza, que não a que presidiu a audiência de instrução e julgamento. Tal fato não viola o princípio do "juiz natural", pois foi obedecida a regra de competência da 2a. Vara Cível de Mogi-Mirim (art. 5o, incisos XXXVII e LIII, CF). Também não houve afronta ao "princípio da identidade física do juiz". Embora a sentença tenha sido proferida por outra juíza, que não aquela que presidiu a audiência de instrução, isso não gera nulidade do processo. A uma, porque o art. 132 do CPC/1973 não foi reproduzido pelo CPC de 2015; a duas, porque a autora apelante não demonstrou o prejuízo decorrente de tal circunstância. Além disso, a prova oral foi colhida em audiência por videoconferência e gravada digitalmente, prova que está disponível nos autos - Precedentes do C. STJ e desta Corte – PRELIMINAR REJEITADA.

2. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL – Primeiro, que não se há falar em ofensa ao direito de defesa da profissional descredenciada. A cooperativa UNISER (da qual a autora é cooperada) foi contratada pela corré UNIMED para prestar serviços de psicologia aos pacientes. A UNIMED solicitou à UNISER que a autora não mais prestasse serviços aos pacientes, fato este que não é suficiente a lastrear o pedido indenizatório. Segundo, que o acervo probatório não demonstrou que a conduta das rés tenha causado à autora apelante situação vexatória ou desgaste emocional passíveis de indenização – Sentença de improcedência mantida – RECURSO DESPROVIDO.